Tribunal: TJPA
Processo: 0006394-27.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA:APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 70 AMBOS DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA. REQUEREM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDENCIA. Nos termos dos elementos de provas constantes dos autos, restou comprovado que o crime foi praticado com uso de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão e pericia nos termos de precedentes colacionados. Não cabendo a desclassificação para roubo simples, pois além da comprovação desta, o roubo foi praticado em concurso de pessoas - REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO - Pena-base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta) dias multa em razão de vetores negativos valorados, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? NÃO ACOLHIDO NAS RAZÕES RECURSAIS - Devidamente comprovado a sua ocorrência. Como é cediço o crime do artigo 244-B do ECA é um delito formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção do menor, vez que se consuma com a simples participação deste na ação delitiva, nos termos da Súmula 500 do STJ. Cópia do documento oficial do menor que comprova que este era menor de 18 anos ao tempo do crime. DE OFICIO QUANTO AO RECORRENTE ENDREW BRITO AZEVEDO, em razão deste ser menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, diferente dos demais apelantes, conforme se comprova pela cópia de sua Certidão de Nascimento e Carteira de trabalho constantes do autos (fls. 68 e 69 IP), vislumbro em seu favor a ocorrência da prescrição quanto ao crime do artigo 244-B do ECA, vez que sentenciado por este a pena de 01 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e sendo reduzido o prazo pela metade, a teor do artigo 115 do CPB, prescreve em 02 (dois) anos. Assim, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 27 de setembro de 2017 (fls. 139v), com a devida publicidade, até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal, devendo ser declarada de oficio extinta a punibilidade pela prescrição apenas com relação ao referido recorrente da imputação do crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90. Por conseguinte alterar apenas com relação ao referido recorrente o regime prisional fixado para o semiaberto. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADO DE OFICIO EM FAVOR DO APELANTE ENDREW BRITO AZEVEDO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90 E POR CONSEGUINTE ALTERAR O REGIME PRISIONAL FIXADO DESTE. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ENDREW BRITO AZEVEDO
MADSON SILVA LEÃO

ELUAN JOSÉ CRUZ MORAES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0006394-27.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C O ARTIGO 70 AMBOS DO CPB E ARTIGO 244-B DO ECA. REQUEREM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO.
IMPROCEDENCIA. Nos termos dos elementos de provas constantes dos autos, restou comprovado que o crime foi praticado com uso de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão e pericia nos termos de precedentes colacionados. Não cabendo a desclassificação para roubo simples, pois além da comprovação desta, o roubo foi praticado em concurso de pessoas -
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
NÃO LHES ASSISTEM RAZÃO - Pena-base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta) dias multa em razão de vetores negativos valorados, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma.
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES -
NÃO ACOLHIDO NAS RAZÕES RECURSAIS - Devidamente comprovado a sua ocorrência. Como é cediço o crime do artigo 244-B do ECA é um delito formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção do menor, vez que se consuma com a simples participação deste na ação delitiva, nos termos da Súmula 500 do STJ. Cópia do documento oficial do menor que comprova que este era menor de 18 anos ao tempo do crime.
DE OFICIO QUANTO AO RECORRENTE ENDREW BRITO AZEVEDO, em razão deste ser menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, diferente dos demais apelantes, conforme se comprova pela cópia de sua Certidão de Nascimento e Carteira de trabalho constantes do autos (fls. 68 e 69 IP), vislumbro em seu favor a ocorrência da prescrição quanto ao crime do artigo 244-B do ECA, vez que sentenciado por este a pena de 01 (um) ano de reclusão, a qual prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e sendo reduzido o prazo pela metade, a teor do artigo 115 do CPB, prescreve em 02 (dois) anos. Assim, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 27 de setembro de 2017 (fls. 139v), com a devida publicidade, até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal, devendo ser declarada de oficio extinta a punibilidade pela prescrição apenas com relação ao referido recorrente da imputação do crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.

Por conseguinte alterar apenas com relação ao referido recorrente o regime prisional fixado para o semiaberto
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS. MAS DECLARADO DE OFICIO EM FAVOR DO APELANTE ENDREW BRITO AZEVEDO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.609/90 E POR CONSEGUINTE ALTERAR O REGIME PRISIONAL FIXADO DESTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento

nas razões recursais, mas de oficio declarar em favor do apelante Endrew Brito Azevedo extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90, e por conseguinte alterar o regime prisional fixado deste para o semiaberto,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 03 de agosto de 2020

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ENDREW BRITO AZEVEDO
MADSON SILVA LEÃO

ELUAN JOSÉ CRUZ MORAES
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO N.º 0006394-27.2017.8.14.0401

R e l a t ó r i o

ENDREW BRITO AZEVEDO, MADSON SILVA LEÃO e ELUAN JOSÉ CRUZ MORAES,
respectivamente,

por meio de seu advogado e Defensoria Pública, interpuseram os presentes
recursos de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 14 de março de 2017, por volta das 22h, os apelantes, acompanhados de um adolescente, que conduzia o veículo, com emprego de arma, entraram em uma Churrascaria no bairro do Tapanã, nesta cidade e anunciaram o assalto, ameaçando a proprietária, a vítima Luciene Pereira de Carvalho Amoury, de atingir-lhe com um tiro em sua cabeça caso não entregasse seus bens, bem como, seus clientes, subtraindo também bens dos clientes Denise Souto da Silva e Canuto Jarbas Charchar Ferreira Filho. Que foram subtraídos um aparelho celular, um colar tipo jóia, dois cordões, uma pulseira, cinco anéis e uma importância em dinheiro. Que após empreenderam fuga. Acionada à polícia, em diligencias conseguiram localizar o veículo em que fugiram, tendo os policiais ordenado que parassem, no entanto, só pararam quando o carro desgovernou-se ao colidir com outros veículos, vindo a atropelar duas pessoas. Que os recorrentes foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente ENDREW BRITO AZEVEDO foi sentenciado a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, incisos I e II (por três vezes) c/c art. 70 do CPB e artigo 244-B do ECA. O recorrente MADSON SILVA LEÃO

foi sentenciado a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, incisos I e II (por três vezes) c/c art. 70 do CPB e artigo 244-B do ECA. O recorrente ELUAN JOSÉ CRUZ MORAES foi sentenciado a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente, por infringência aos artigos art. 157, § 2º, incisos I e II (por três vezes) c/c art. 70 do CPB e artigo 244-B do ECA.

Inconformados interpuseram o presente recurso, o recorrente ENDREW, suscita a inexistência de grave ameaça ou violência exercida pelo emprego de ama de fogo, aduzindo que esta não foi apreendida, e que os depoimentos colhidos afirmaram que era de fabricação caseira, bem como, que não tinha potencialidade lesiva, devendo o crime ser desclassificado para roubo simples; requer também a redução da pena, aduzindo que a pena-base está exacerbada, não tendo sido individualizada e valoradas as circunstancias favoráveis; suscita ainda a insuficiência de provas para o reconhecimento do crime de corrupção de menores, referente à sua participação e que este foi corrompido e que seja alterado o regime prisional do fechado para o semiaberto.

As razões recursais dos recorrentes MADSON e ELUAN, embora tenham sido apresentados em peças separadas, foram nos mesmos termos, requerem a redução da pena para o mínimo legal quanto ao crime de roubo, aduzindo que as circunstancias judiciais não foram devidamente valoradas; a exclusão da causa de aumento do emprego da arma de fogo, eis que não foi apreendida e nem periciada; requer absolvição do crime de corrupção de menores, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPB, por não haver provas de que era menor, vez que a cópia de sua identidade não possui autenticação, bem como que tenha sido corrompido.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos apresentados, mantendo a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos, por não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Das razões recursais suscitadas pelos três recorrentes em suma todos requerem a
exclusão da majorante do emprego da arma
;
redução da pena-base; absolvição pelo crime de corrupção de menores e o recorrente Endrew requereu também a alteração do regime prisional do fechado para o semiaberto.

1.

Exclusão da qualificadora do emprego da arma de fogo
,
não lhes assistem razão,
conforme depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos, foi utilizada arma na prática do crime, inclusive os próprios apelantes confirmaram a sua utilização, não prosperando também, por conseguinte, o pleito de desclassificação para roubo simples, suscitado pelo apelante Endrew vez que além do emprego da arma, comprovado, o crime ainda foi cometido em concurso de pessoas.

A vítima Canuto Jarbas Charchar Ferreira Filho ouvida em juízo narrou com riqueza de detalhes como o crime ocorreu, aduzindo que um dos apelantes, o recorrente Madson era o que portava a arma de fogo. O referido depoimento foi corroborado pela oitiva da testemunha Marcone Ferreira Pereira, Policial Militar, que aduziu que encontrou pessoalmente a arma. A outra testemunha ouvida, Pedro de Souza Fialho Junior, também Policial Militar, afirmou que foi achado uma arma de fogo dentro do carro dos assaltantes. O réu recorrente Endrew Brito Azevedo, em seu interrogatório em Juízo, afirmou que foi o adolescente que tirou a arma de fogo de dentro do carro.

Nesse sentido, pelos elementos de provas colhidos a subtração da
res furtiva
foi exercida mediante violência e grave ameaça com emprego da arma de fogo, em que os apelantes obrigaram as vítimas a entregarem seus pertences sem oferecer resistência, sendo prescindível a sua apreensão e perícia para sua caracterização conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - omissis
II - omissis
III - A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
IV - No presente caso, o Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo. Com efeito, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.
V - omissis
VI - omissis
VII - omissis
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 454.283/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

2. Redução da pena-base quanto ao crime de roubo.
Não merece ser acolhido.

Da análise da sentença recorrida verifica-se que o juízo singular procedeu ao exame das circunstancias judiciais de forma individualizada de todos os recorrentes, valorando negativamente os aspectos comuns, como a culpabilidade, os motivos, as circunstancias e conseqüências do crime, fixando para os três apelantes a pena-base para o crime de roubo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Dos autos verifica-se que além das circunstancias valoradas reconhecidas, destaca-se que os agentes entraram em um Estabelecimento comercial, uma churrascaria, e ameaçaram as vítimas, inclusive com arma apontada para a cabeça da proprietária aterrorizando-os a disparar um tiro em seu rosto.

No entendimento desta relatora mostra-se devidamente fundamentada e proporcional ao caso em exame e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime. Como é cediço a existência de circunstâncias desfavoráveis justifica a sua fixação além do patamar mínimo, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso)

3 - Absolvição pelo crime de corrupção de menores.

Diferentemente do alegado, pelos depoimentos colhidos restou devidamente comprovada à participação do menor do evento delituoso, sendo inclusive apreendido juntamente com os apelantes quando da prisão em flagrante destes, o qual, pela divisão de tarefas que estabeleceram, foi o agente que aguardou os recorrentes na porta da Churrascaria para que empreendesse fuga, conduzindo o veículo.

Como é cediço, embora pelo depoimento do menor este tenha aduzido que fora coagido a participar do crime, o referido delito é formal, não se fazendo necessário a prova da efetiva corrupção do menor, consuma-se com a simples participação deste na ação delitiva, não prosperando o pedido de absolvição da referida imputação.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula n. 500 do STJ:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Consta às fls. 09 do apenso, cópia do documento oficial do menor que comprova que este contava com menos de 18 anos ao tempo do crime. Não necessitando, diferente do que alegam cópia autenticada do referido documento, vez que qualquer meio idôneo é apto a comprovar a idade do menor.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. RELATÓRIO FINAL DO INQUÉRITO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Firmou-se, nesta Corte Superior, o entendimento segundo o qual a comprovação da idade, para fins de caracterização do delito de corrupção de menores, pode se dar por qualquer meio idôneo, sendo prescindível a apresentação da certidão de nascimento.
2.
O auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência, as declarações prestadas perante a autoridade policial, assim como outros elementos de informação produzidos na fase inquisitorial, servem como documento hábil a fim de comprovar a menoridade do agente.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1835330/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

De oficio, por ser matéria de ordem pública, quanto ao recorrente ENDREW BRITO AZEVEDO, em razão da reprimenda pelo referido crime do artigo 244-B do ECA ser baixa e por ser este, diferente dos outros dois apelantes, menor de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos, conforme se comprova pela cópia de sua Certidão de Nascimento e Carteira de trabalho constantes do autos (fls. 68 e 69 IP), necessário pronunciar-se sobre a ocorrência da prescrição, vez que o prazo reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Sendo sentenciado por este crime a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, e reduzido o prazo pela metade prescreve em 02 (dois) anos.

Assim, tendo a sentença condenatória sido prolatada em 27 de setembro de 2017 (fls. 139v), com a devida publicidade, até a presente data já transcorreram mais do que o referido interstício temporal. Devendo ser declarada de oficio a extinção da punibilidade pela prescrição apenas com relação ao referido recorrente da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.

4 - Com relação à alteração do regime prisional requerido pelo apelante Endrew Brito Azevedo.
Merece ser alterado,

não pela procedência de suas razões, mas pelos fundamentos abaixo:

Com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em seu favor com relação ao crime de corrupção de menores (244-B da Lei nº 8.609/90), ora reconhecida, subsistindo a cumprir apenas a reprimenda do crime de roubo, a qual foi fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, procedo a sua alteração para o regime semiaberto, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 33 do CPB.

Insta salientar que deixo de proceder qualquer alteração do regime prisional dos outros dois apelantes, vez que a pena final destes, pelos dois crimes que foram sentenciados ultrapassam o quantum legal a permitir fixação de regime prisional diverso do que estabelecido na sentença.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento nas razões recursais
,
mas de oficio declaro em favor do apelante Endrew Brito Azevedo extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90, e, por conseguinte alterar o regime prisional fixado deste para o semiaberto.

É como voto.

P. R. I.

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora